Tribunal: TJSP
Processo: 1011144-40.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autora que é portadora de "Transtorno do Espectro Autista" (CID10 – F84.0). Negativa de cobertura para seu tratamento. Ré que alega ausência de previsão no rol da ANS e tratamento experimental. Abusividade ora reconhecida. Incidência das Súmulas 96 e 102 deste Tribunal de Justiça. Limitação quanto ao número

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autora que é portadora de "Transtorno do Espectro Autista" (CID10 – F84.0). Negativa de cobertura para seu tratamento. Ré que alega ausência de previsão no rol da ANS e tratamento experimental. Abusividade ora reconhecida. Incidência das Súmulas 96 e 102 deste Tribunal de Justiça. Limitação quanto ao número de sessões prescritas pelo profissional médico que, da mesma forma, é abusiva. Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 10.000,00. Verificação de descumprimento de ordem judicial e fixação de multa que é matéria a ser dirimida em sede de cumprimento de sentença. Sucumbência reconhecida como prevalente à Ré. Preliminar rejeitada, recurso da Ré não provido e parcialmente provido o recurso do Autor.